Tribunal: STF
Processo: ARE 1479733
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. DISTINÇÃO COM O TEMA Nº 918 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 5ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO. RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO NÃO INCLUÍDO NO DECRETO-LEI 406/68. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. 1. De acordo com o art. 9° do decreto-lei 406/75, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, fazendo jus ao benefício fiscal de tributação por alíquotas fixas o trabalho pessoal do próprio contribuinte e os serviços específicos enumerados em seu §3º, prestados por sociedades uni profissionais. 2. Não estando o serviço de agente autônomo de investimento inserido na seleta listagem, não faz jus a sociedade autora ao privilégio fiscal postulado. 3. A norma que dispõe sobre benefício tributário, nos termos do art. 111 do CTN, deve ser interpretada restritivamente, não se admitindo o uso da interpretação extensiva, tampouco analógica para a concessão de proveito fiscal. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.” (e-doc. 12, p. 13). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 146, inc. III, als. “a” e “d”, e 150, inc. III, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “restou incontroverso que a Recorrente é uma sociedade simples que tem por objeto social o exercício da atividade de agente autônomo de investimentos, prestados diretamente pelos sócios, em que o profissional responde pessoalmente pelos serviços prestados” e que, “é manifesto o direito da ora Recorrente para recolhimento do ISS fixo com base no art. 9º, §§1º e 3º do Decreto Lei n. 406/68, o que motiva a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido” (e-doc. 14, p. 9-10).



    3.2. Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, reformando o v. acórdão recorrido por violação ao Tema 918/STF e artigo 146, III, a da CF, tudo com a finalidade de reconhecer o direito da Recorrente de recolher o ISS nos moldes do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68” (e-doc. 14, p. 10).



    4.  No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto “o questionamento relativo ao Tema do STF não desafia recurso extraordinário, uma vez que a hipótese constitucional de cabimento estão restritas às condições estabelecidas pelas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do inciso III do art. 102 da Carta Magna” (e-doc. 20, p. 2). 



    5. A agravante argumenta que “não há que se falar ofensa à Súmula 279 e 280 do STF, pois as questões fáticas necessárias ao julgamento do recurso extraordinário restaram incontroversas no acórdão recorrido, que aplicou tão somente interpretação de direito divergente ao art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto -lei 406/68, ferindo entendimento deste tribunal no Tema 918/STF e a Constituição Federal em seu artigo art. 146, III, ‘a’, ao validar o Município de Goiânia cobrar ISS da Agravante com base em Lei Ordinária Local, de forma distinta ao que prevê o Decreto Lei” (e-doc. 24, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.   



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema nº 918 do ementário da Repercussão Geral. Naquele paradigma, RE nº 940.769-RG/RS, fixou-se a tese de que: “é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional”.



    7.1. Nos presentes autos, discute-se, em síntese, o enquadramento dos “serviços prestados pelos agentes autônomos de investimento dentre os relacionados pela legislação federal (decreto-lei 406/68)” (e-doc. 12, p. 11).



    8. Observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para apreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional local, Decreto-lei nº 406, de 1968, Lei municipal nº 5.040, de 1975, e Instrução CVM nº 497. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional local, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Aqui, abre-se parêntese para salientar que o fato de a atividade de agente autônomo de investimento ser uma profissão recente, regulamentada em 2011 (instrução CVM 497), posteriormente, portanto, ao decreto-lei regulamentador do benefício fiscal em cotejo, não justifica o propósito de que as sociedades formadas por profissionais dessa área estejam, automaticamente, por ele contempladas. 



    Ora, a própria lei complementar 116/2003, que alterou dispositivos do decreto-lei 406/1968, trouxe lista anexa prevendo o serviço de consultoria e assessoria econômica e financeira (item 17.20), nem por isso essa atividade foi acrescentada ao rol limitado do benefício do ISS para as sociedades uni profissionais.



    (...)



    Assim, o fato de o Código Tributário do Município de Goiânia (lei municipal 5.040/75) não inserir o serviço de consultoria e assessoria econômica e financeira dentre aqueles que fazem jus ao pagamento do ISS por alíquota fixa, multiplicada pelo número de profissionais habilitados, não importa em violação constitucional ou à lei federal.



    (...)



    Portanto, não se enquadrando os serviços prestados pelos agentes autônomos de investimento dentre os relacionados pela legislação federal (decreto-lei 406/68), mostra-se imperativa a reversão do julgado, com o indeferimento dos pedidos exordiais, não havendo falar em remessa dos autos ao Órgão Especial para enfrentamento da questão constitucional tratada na sentença, medida postulada pelo parquet de segunda instância, ante a sua inutilidade no caso concreto. 



    Uma vez reformada a sentença, pela ausência de vício na forma de incidência do ISS no caso concreto (valor do serviço), resta prejudicada a apelação cível interposta pela parte autora, voltada, especialmente, ao reconhecimento da inconstitucionalidade da progressividade da cobrança do tributo de acordo com o número de profissionais na sociedade (art. 62-A, §3º, lei 5.040/75), bem como, da atualização do seu valor por ato unipessoal do Secretário Municipal de Finanças (art. 275, lei 5.040/75).” (e-doc. 12, p. 10-11).



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e reexame da legislação infraconstitucional local, Decreto-lei nº 406, de 1968, Lei municipal nº 5.040, de 1975, e Instrução CVM nº 497, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”  



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. TIPO SOCIETÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280. 1. A verificação do tipo societário da recorrente para fins tributários cinge-se ao âmbito infraconstitucional e a análise de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.362.998-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Regime especial de tributação. Sociedades uniprofissionais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.182.246-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/03/2019, p. 15/04/2019; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.033.996-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 817.262-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/08/2014, p. 15/08/2014; grifos nossos). 



    10. Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.415.938/MG, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 10/01/2023, p. 12/01/2023; ARE nº 1.407.605/MG, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/10/2022, p. 21/10/2022; ARE nº 1.399.900/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022.  



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 12, p. 11), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator